Tribunal: TJPA
Processo: 0069609-26.2015.8.14.0084
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-09-09

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0069609-26.20156.8.14.0084
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA: FARO (Vara única)
APELANTE: KEDSON BATALHA FERREIRA e MESSIAS NEVES BATALHA - Adv. José Delson Sousa - OAB 9830
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. DOIS APELANTES ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA. INOCORRÊNCIA. DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS E CONFISSÃO DO CORRÉU. ELEVADO VALOR PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENA BASE. ERRO NA ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. OCORRÊNCIA. REFORMA. NECESSIDADE. MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRESCRIÇÃO. CONSTATADA. RÉU MENOR DE 21 ANOS. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. NECESSIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS. EXCLUSÃO. NECESSIDADE
.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO E DE OFÍCIO RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORE E EXCLUÍDA A INDENIZAÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.
1.

Nos crimes patrimoniais a palavra da vítima, quando segura e coesa, conduz a condenação, especialmente quando se analisa o conjunto probatório. Apurada a materialidade e autoria do crime de roubo em concurso de agentes, especialmente pelo reconhecimento efetuado pelas vítimas, tudo aliado a confissão do corréu, somada as declarações do menor, não há que se acolher o pedido de absolvição.
2.

Uma vez que o julgador considerou algumas circunstâncias judiciais desfavoráveis aos réus, entretanto, não utilizou fundamentos idôneos para tanto, impõe-se a sua correção e consequente redimensionamento da pena base, sem, no entanto, reduzi-la ao mínimo legal, ante a presença de circunstâncias judicias desfavoráveis, bem como do regime de cumprimento da pena.
3.

Restando evidenciada nos autos a fluência do prazo prescricional ocorrido após a prolação da sentença, forçoso o reconhecimento da extinção da punibilidade em relação ao crime de corrupção de menor do réu MESSIAS BATALHA, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, V, e art. 115, todos do Código Penal.
4.

Incabível a condenação do agente a indenizar prejuízos da vítima sem que esta haja formado qualquer pedido neste sentido, sob pena de violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. A interpretação do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, deve ser compatibilizada com o princípio da inércia da jurisdição. Portanto, sem pedido não pode o juiz condenar. EXCLUSÃO DE OFÍCIO.
5.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA MODIFICAR A PENA APLICADA, BEM COMO O REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA, E AINDA DECLARAR, DE OFÍCIO, PRESCRITA A PRETENSÃO PUNITIVA DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES A UM DOS RÉUS E EXCLUIR A INDENIZAÇÃO À TÍTULO DE DANOS. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E LHE DAR PARCIALMENTE PROVIMENTO PARA MODIFICAR A PENA APLICADA, BEM COMO O REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA, E AINDA DECLARAR, DE OFÍCIO, PRESCRITA A PRETENSÃO PUNITIVA DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES A UM DOS RÉUS, E AINDA, EXCLUIR A INDENIZAÇÃO À TÍTULO DE DANOS, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de dezessete a vinte e quatro de agosto de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
MESSIAS NEVES BATALHA e KEDSON BATALHA FERREIRA,
contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Comarca de Faro, que os condenou pela prática dos seguintes delitos e sanções:

-
MESSIAS NEVES BATALHA: 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
pelo crime previsto no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal (crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas);

e
01 (um) ano e 05 (cinco) meses de reclusão
pelo delito previsto no artigo 244 - B da Lei 8.069/90 (crime de corrupção de menores), que em
concurso formal,
totalizou a pena de 08 (oito) anos de reclusão em regime inicialmente fechado.

-
KEDSON BATALHA FERREIRA: 07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
pelo crime previsto no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal (crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas);

e
01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão
pelo delito previsto no artigo 244 - B do ECA (crime de corrupção de menores) que, em
concurso formal, totalizou a pena de
10 (dez) anos e 10 (dez) meses de reclusão em regime inicialmente fechado.

Segundo consta na denúncia, no dia 14 de junho de 2015, os réus, ora apelantes,
Messias e Kedson,
juntamente com um menor de idade de nome Ronan, com uso de violência e grave ameaça, usando um terçado e uma garrafa de vidro quebrada assaltaram a vítima Orlesson de Jesus Melo, e ainda, utilizando de extrema violência teriam praticado conjunção carnal com a vítima ¿A. C. dos S.¿

A denúncia foi recebida (fl. 08), a após regular trâmite processual, a acusação foi julgada parcialmente procedente, tendo os réus sido condenados nos termos já mencionados ao norte, decisão contra a qual se insurge a defesa.

Em suas razões, pleiteou (fls. 61/65):
1)

A absolvição dos réus, ante a ausência de provas suficientes para embasar o édito condenatório.
2)

A fixação da pena em patamar mais próximo ao mínimo legal;

Em contrarrazão, o representante ministerial manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação (fls. 72/77).

Os autos me vieram distribuídos, onde determinei sua remessa ao parecer do
custos legis
(fl.83).

O Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo opinou pelo conhecimento e
improvimento
, para que seja mantida a sentença em todos os seus termos (fls. 85/90).

É o relatório.

À revisão
em 03 de março de 2020.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do recurso.
DA ABSOLVIÇÃO:

Aduz a defesa, que inexistem provas da prática do crime de roubo, justificando que não houve a subtração do bem em questão (sandália) e sim, uma simples doação desta ao menor R.S.S, além de afirmar que a vítima somente sofreu lesões corporais, agredido pelo apelante Kedson, sendo este o único crime constatado.

Inviável o pleito absolutório, vez que ressai dos autos provas robustas de autoria e materialidade delitivas, aptas a embasar a sentença condenatória.

Ocorre que o próprio réu
Messias Batalha
declarou, em juízo, (fls. 25, 25 - verso), ser um dos autores dos delitos, descrevendo, com riqueza de detalhes, a empreitada criminosa, vejamos:
¿reconhece que agrediu Orlesson, aquém não conhecia, com uma garrafa; Que Ronan pegou uma sandália de Orlesson; que Orlesson estava correndo e o interrogando ¿apedrou¿ a garrafa nele por tentação do diabo; que não viu Ronan pegar a sandália de Orlesson; que ficou sabendo quando Ronan lhe mostrou a sandália (...).¿

Tal depoimento foi corroborado pela confissão do corréu
Kedson Batalha,
que sob o crivo do contraditório relatou:
¿que Junior e Ronan chegaram à sua casa e o convidaram para apanhar tucumã; que na ida Ronan avistou uma moto e o interrogando ficou observando e disse para Junior não ir, mas ele foi; que depois disso ouviu um grito e viu Ronan passar com uma sandália; que depois soube que Junior havia cacetado Orlesson; que Ronan disse que havia pedido o celular de Ariani mas como não havia ele pegou a sandália.¿ -
fl. 25 - verso.

Nos mesmos termos, foram as declarações do menor
Ronan
, prestadas no inquérito policial. Veja-se:
¿(...) que confirma na integra o depoimento de fls. 16 do IP; (...) que por volta das 17 horas foi convidado por Kedson e Junior (Messias Neves Batalha) para fazer uma parada; que o informante juntamente com Kedson e junior abordaram as vítimas para tomar os pertences; que o informante tomou a sandália de uma das vítimas, enquanto Junior agredia o rapaz; que a vítima agredida foi ferida na cabeça; que tinham o objetivo apenas de tomar os pertences das vitimas (...)¿
(fl. 16)

Corroborando as declarações dos próprios réus, a vítima,
Orlesson de Jesus Melo
, na fase de inquérito, narrou, com riqueza de detalhes os fatos:
¿que no sábado dia 14/06/2015, por volta das 17hs convidou a sua ex-namorada ARIANE para acompanha-lo até a estrada que dá acesso ao Marco Velho; que adentrou na mata e foi surpreendido por três indivíduos que o abordaram e o agrediram com um terçado; que reconhece como sendo agressores o KEDSON BATALHA FERREIRA, ¿JÚNIOR¿ (Messias Neves Batalha) e o menor de idade ¿RONAN¿ (Ronan da Silva Soares); que os indivíduos tomaram a sandália, e o agrediram com o terçado, causando várias lesões corporais, principalmente na cabeça; que no momento das agressões saiu correndo e sua amiga ARIANE ficou no local com os indivíduos; que o menor de idade ¿RONA¿ (Ronan da Silva Soares) era o mais violento; que foi agredido por KEDSON; que mesmo sangrando devido as lesões pediu socorro na casa da Sara.¿
-
fl. 06 apenso

Em juízo, apresentou exatamente a mesma versão dos fatos, vejamos:
(...) que confirma depoimento de fls. 06 do IP; (...) que adentrou na mata e foi surpreendido por três indivíduos que o abordaram e o agrediram com um terçado; que os indivíduos tomaram a sandália e o agrediram com o terçado causando várias lesões corporais (...) que foi abordado por Messias, que foi pra cima de Ariane; que Roan pediu a sandália do depoente; que quem o agrediu fisicamente foi Kedson (...).
-
fl. 26

Nos mesmos termos, foram as declarações da outra vítima,
Ariani Coelho dos Santos,
que em juízo, disse:
¿que havia sido convidada por Orlesson para irem transar na mata (...); que os três indivíduos que chegaram ao local dos fatos eram Ronan, Kedson e Messias; que um deles agrediu o seu namorado Orlesson; que viu que Ronan tomou a sandália de Orlesson.¿

- fls. 27

Como se vê, os depoimentos prestados pelos próprios recorrentes em juízo, combinados com as declarações das vítimas prestadas na polícia e confirmadas em juízo, em cotejo com as demais provas do caderno processual, formam um conjunto probatório forte e coeso, apto a sustentar o édito condenatório.

Por outro lado, há que se ter presente que, a palavra da vítima, quando coerente com as demais provas, possui especial relevância e pode amparar o decreto condenatório;

A propósito do tema, desta Turma Recursal:
APELAÇÃO PENAL. DOIS ROUBOS QUALIFICADOS PRATICADOS EM CONTINUIDADE DELITIVA. ART. 157, § 2º, INCS. I E II, C/C O ART. 71, DO CPB. 1) AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTEMENTE CAPAZES DE SUSTENTAR O ÉDITO CONDENATÓRIO. INOCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA EVIDENCIADAS ATRAVÉS DAS PALAVRAS DAS VÍTIMAS QUE APONTARAM O APELANTE COMO AUTOR DOS DELITOS, CORROBORADAS PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DO MESMO, ALÉM DO AUTO DE APRESENTAÇÃO E APREENSÃO DA ARMA DE FOGO UTILIZADA NA EMPREITADA. (...)
1.

A autoria e a materialidade delitiva encontram-se evidenciadas através das palavras firmes e harmônicas das vítimas, que apontaram o apelante como autor dos roubos aos quais foram submetidas, corroboradas pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, bem como pelo Auto de Apresentação e Apreensão da arma de fogo utilizada na empreitada, ressaltando-se a relevância da palavra da vítima nos crime como da espécie, uma vez que, em sua maioria, praticados na clandestinidade (...). (2019.03272232-05, 207.127, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-07-23, Publicado em 2019-08-13)

Assim, no cotejo de todas as provas colhidas nos autos, não há como se absolver os réus dos crimes de roubo majorado, tampouco do delito de corrupção de menores, que por ser crime que prescinde da prova de efetiva corrupção da menor, basta a participação deste em conluio com agente penalmente imputável, para impor a condenação. (HC 0007090-29.2018.8.14.0401, Relatora: Desa. Vania Lucia Carvalho da Silveira, julgado em 13/08/2019)
DA REFORMA NA DOSIMETRIA:

Entendo que o pleito merece parcial provimento.

É de todo sabido que o julgador, ao fixar a pena, deve utilizar o modelo trifásico de Nelson Hungria, e na primeira fase, qual seja, a fixação da pena-base, deve-se levar em conta vários critérios, quais sejam, à culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade do agente, os motivos, as circunstâncias e consequências do crime, bem como a o comportamento da vítima, como assevera o art. 59 do Código Penal Brasileiro, cabendo ao magistrado fixar a pena aplicável em quantidade que for necessária e suficiente para reprovação e prevenção do delito.

Desta maneira, a fim de que se possa analisar eventual abrandamento da pena aplicada
in casu
, faz-se necessário, primeiramente, revolver as circunstâncias do art. 59 do CPB com o fito de fixação da pena-base.

Para melhor didática, analiso os pedidos separadamente, iniciando com o réu
Kedson Ferreira
:

Leia-se a dosimetria da pena, conforme operada pelo juízo
a quo
:
¿(...)
Réu: KEDSON BATALHA FERREIRA
CRIME ARTIGO 157, §2° - CP
Circunstâncias Judiciais:
* Culpabilidade: Culpabilidade normal à espécie. Favorável.
* Antecedentes: Não possui. Favorável.
* Conduta social: Nada nos autos apontando má conduta. Favorável.
* Personalidade: não há elementos nos autos, para sua valoração.
*
Motivos: Os motivos do delito são próprios à espécie, qual seja, a busca do lucro fácil propiciada pelo crime, o que não deve pesar em favor do réu. Desfavorável
.
* Circunstâncias: encontra-se relatadas nos autos, sendo que se constituem em causa de aumento de pena, razão pela qual deixo de valorar nesse momento para não incorrer em bis in idem;
*
Consequências: São graves, vez que não há notícia nos autos se a vítima recuperou seus pertences; Desfavorável.
* Comportamento da vítima: em nada influenciou na prática do delito.
À vista da análise feita individualmente,
fixo a pena base em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão.
Causas Atenuantes e Agravantes: Não há causas agravantes nem atenuantes.
Causas de Aumento e Diminuição de Pena: Há uma causa de aumento de pena previstas no inciso II do §2°, do art. 157 do CP, referente a concurso de pessoas, motivo pelo qual aumento a pena em 1/3, ficando a mesma fixada em
7 (sete) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.
Atento à necessidade de tornar efetiva a reprimenda,
fixo a pena para esse crime em 7 (sete) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.
CRIME DO ARTIGO 244-B - ECA
2 - Para o delito do artigo 244-B da Lei 8.069/90 consumado fixo a pena base em 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão.
Causas Atenuantes e Agravantes: Há uma causa atenuante e nem agravante.
Causas de Aumento e Diminuição de Pena: Não há.
Atento à necessidade de tornar efetiva a reprimenda,
fixo a pena para esse crime em 1 (um) ano, 09 (nove) meses de reclusão
.
Finalmente, em sendo aplicável ao caso a regra do concurso formal, conforme disposto no art. 70 do CP, quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade, e, portanto, observando a regra supra, e o cotejo dos autos com duas vítimas agredidas de forma feroz utilizando um terçado, vidro de garrafa e ainda incitando a pratica criminosa por um menor de idade, aplico sobre a maior das penas aplicadas, o aumento na metade da pena aplicada, ficando o réu definitivamente condenado a
pena de 10 (dez) anos e 10 (dez) meses de reclusão.
REGIME (art. 33, CP):
Inicialmente fechado.¿

Quanto ao crime de roubo:

Entendo, que a pena base merece ser revista. Isso porque, na primeira fase, o magistrado, ao valorar negativamente os
motivos do crime
sob a justificativa de que são desfavoráveis já que o réu busca o ¿
lucro fácil propiciado pelo crime¿
, o fez erroneamente, já que tal fundamento utilizado é inerente ao tipo penal, razão pela qual deve ser neutralizado.

Uma vez que os demais vetores foram devidamente valorados, bem como os demais termos da sentença, passo a redimensionar a pena base, que por sua vez não cabe ser fixada no mínimo legal, diante da existência de uma circunstância judicial desfavorável ao acusado (Súmula Nº 23 do TJE/PA).

No que tange às circunstâncias judiciais do art. 59 do Estatuto Substantivo Penal, adoto a mesma fundamentação operada pelo juiz sentenciante (após as correções) e
fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Não existem causas agravantes nem atenuantes, no entanto, há uma causa de aumento de pena previstas no inciso II do §2°, do art. 157 do CP, referente a concurso de pessoas, motivo pelo qual aumento a pena em 1/3, ficando a mesma fixada em
6 (seis) anos de reclusão, que a torno concreta e definitiva.

Quanto a pena de multa, uma vez que o magistrado não fixou valor na sentença, resta incabível de modificação, sob pena de
reformatio in pejus.

Quanto ao crime de corrupção de menores:

Tenho, que a pena base deve ser fixada no mínimo legal, qual seja, 01 (um) ano de reclusão, ante a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu.

Na segunda e terceira fases, inexistem circunstâncias agravantes e atenuantes fixo a pena para esse crime em
01 (um) ano de reclusão
.

Quanto ao concurso formal, mantenho os mesmos termos da sentença, aumento a pena na metade ante o fato de serem duas vítimas agredidas de forma feroz utilizando um terçado, vidro de garrafa e ainda incitando a pratica criminosa por um menor de idade, aplico sobre a maior das penas aplicadas, o aumento na metade da pena aplicada, ficando o réu definitivamente condenado a
pena de 09 (nove) anos de reclusão, que a torno concreta e definitiva, mantendo o mesmo regime de cumprimento da pena no inicialmente fechado.

Réu Messias Neves Batalha, vulgo Junior:
¿
Réu: MESSIAS NEVES BATALHA, vulgo JUNIOR CRIME ARTIGO 157, §2° - CP
Circunstâncias Judiciais:
* Culpabilidade: Culpabilidade normal à espécie. Favorável.
* Antecedentes: Não possui. Favorável.
* Conduta social: Nada nos autos apontando má conduta. Favorável.
*Personalidade: não há elementos nos autos, para sua valoração.
*
Motivos: Os motivos do delito são próprios à espécie, qual seja, a busca do lucro fácil propiciada pelo crime, o que não deve pesar em favor do réu. Desfavorável.
* Circunstâncias: encontra-se relatadas nos autos, sendo que se constituem em causa de aumento de pena, razão pela qual deixo de valorar nesse momento para não incorrer em bis in idem;
*
Consequências: São graves, vez que não há notícia nos autos se a vítima recuperou seus pertences; Desfavorável.
* Comportamento da vítima: em nada influenciou na prática do delito.
À vista da análise feita individualmente
, fixo a pena base em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão.
Causas Atenuantes e Agravantes: Não há causas agravantes. Reconheço, no entanto, duas causas atenuantes: Confissão Espontânea e Menoridade Relativa, ambas previstas no artigo 65 do CP, motivo pelo qual atenuo a pena base, passando-a a 04 (quatro) anos de reclusão, por imperativo da Súmula 231 do STJ.
Causas de Aumento e Diminuição de Pena: Há uma causa de aumento de pena previstas no inciso II do §2°, do art. 157 do CP, referente a concurso de pessoas, motivo pelo qual aumento a pena em 1/3, ficando a mesma fixada em 05 (cinco) anos, 4 (quatro) meses de reclusão.
Atento à necessidade de tornar efetiva a reprimenda, fixo a pena para esse crime em
05 (cinco) anos, 4 (quatro) meses de reclusão.
CRIME DO ARTIGO 244-B - ECA
2 - Para o delito do artigo 244-B da Lei 8.069/90 consumado fixo a pena base em 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão.
Causas Atenuantes e Agravantes: Há uma causa atenuante de pena prevista no artigo 65 do CP, referente a menoridade relativa de 21 anos na data do fato criminoso, motivo pelo qual
atenuo a pena, passando-a a ser de 1 (um) ano, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.
Causas de Aumento e Diminuição de Pena: Não há.
Atento à necessidade de tornar efetiva a reprimenda, fixo a pena para esse crime em 1 (um) ano, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
Finalmente, em sendo aplicável ao caso a regra do concurso formal, conforme disposto no art. 70 do CP, quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade, e, portanto, observando a regra supra, e o cotejo dos autos com duas vítimas agredidas de forma feroz utilizando um terçado, vidro de garrafa e ainda incitando a pratica criminosa por um menor de idade, aplico sobre a maior das penas aplicadas, o aumento na metade da pena aplicada, ficando o réu definitivamente condenado a pena de 08 (oito) anos de reclusão.
REGIME (art. 33, CP):
Inicialmente fechado.¿

Quanto ao crime de corrupção de menores:

Tenho, que quanto ao presente crime, se operou a extinção da punibilidade pela fluência do prazo prescricional ocorrida desde a publicação da sentença condenatória, conforme demonstrarei.

Com efeito, a pena fixada fora de
1 (um) ano, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Conforme relatei, a
sentença condenatória é datada de 28/09/2016
.

A decisão transitou em julgado para a acusação sem apresentação de recurso e, como é cediço, após o trânsito em julgado da decisão para a acusação, o prazo prescricional deve ser regulado pela pena aplicada em concreto (
ex vi
, art. 110, § 1º do CP).

No caso em tela, uma vez que a pena não excede a 02 anos, a prescrição se dá em 04 anos, nos termos do inc. VI do art. 109 do Código Penal, que no entanto, deve ser reduzido na metade ante o fato do réu ser menor de vinte e um anos à data do fato (art. 115 do CP).

Verifica-se, portanto, que,
desde a publicação da sentença condenatória até os dias atuais, transcorreu mais de 02 (dois) anos, restando, portanto, incontroversa a prescrição.

Dessa forma, com base na pena aplicada
in concreto
, resta imperioso o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante Messias Batalha

das sanções previstas no artigo 244 - B do ECA, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado.

Quanto ao crime de roubo:

Entendo, que a pena base merece ser revista. Isso porque, na primeira fase, o magistrado, ao valorar negativamente os
motivos do crime
sob a justificativa de que são desfavoráveis já que o réu busca o ¿
lucro fácil propiciado pelo crime¿
, o fez erroneamente, já que tal fundamento utilizado é inerente ao tipo penal, razão pela qual deve ser neutralizado.

Uma vez que os demais vetores foram devidamente valorados, bem como os demais termos da sentença, passo a redimensionar a pena base, que por sua vez não cabe ser fixada no mínimo legal, diante da existência de uma circunstância judicial desfavorável ao acusado (Súmula Nº 23 do TJE/PA).

No que tange às circunstâncias judiciais do art. 59 do Estatuto Substantivo Penal, adoto a mesma fundamentação operada pelo juiz sentenciante (após as correções) e
fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase, mantenho a fundamentação constante na sentença, e reconheço, duas causas atenuantes: Confissão Espontânea e Menoridade Relativa, ambas previstas no artigo 65 do CP, motivo pelo qual atenuo a pena base, passando-a a 04 (quatro) anos de reclusão, por imperativo da Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase, mantenho, mais uma vez a fundamentação operada pelo magistrado, e aumento a pena em 1/3 (um terço) pelo reconhecimento da causa de aumento do concurso de pessoa, ficando a mesma fixada em
05 (cinco) anos, 4 (quatro) meses de reclusão, que a torno concreta e definitiva.

Quanto a pena de multa, como já tido, uma vez que o magistrado não fixou valor na sentença, resta incabível de ser modificado, sob pena de
reformatio in pejus.

Modifico o regime de cumprimento da pena para o semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, ¿b¿, do CP.

Por fim, entendo que a sentença merece ser reformada para que seja excluído o valor indenizatório para reparação de danos causados à vítima, já que os réus foram condenados ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco) mil reais relativos aos danos sofridos pela vítima, que no entanto, deve ser extirpado.

Isso porque, é entendimento pacificado que, para que seja fixado na sentença o início da reparação civil, com base no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, deve haver pedido expresso do ofendido ou do Ministério Público e ser possibilitado o contraditório ao réu, sob pena de violação do princípio da ampla defesa, o que não ocorreu no presente.

Em sendo assim, diante da evidente afronta ao princípio do contraditório e da ampla defesa, entendo que deve ser afastada, de ofício, da sentença condenatória a fixação do valor indenizatório imposto pelo juízo singular.
DISPOSIÇÃO FINAL:

Diante de todo o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe dou parcial provimento para:

Réu KEDSON BATALHA FERREIRA:
manter a condenação nas sanções dos artigos 157, §2º, II do CP, c/c art. 244 - B do ECA, c/c art. 70, do CP e redimensionar a pena aplicada para
09 (nove) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado,
e ainda, de ofício, extirpar o valor indenizatório para reparação de danos;

Réu MESSIAS NEVES BATALHA:
redimensionar a pena para
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto
, pelas sanções do artigo 157, §2º II, do CP, além de declarar a extinção da punibilidade pela prática do crime de corrupção de menor - art. 244 - B do ECA, e ainda, de ofício, extirpar o valor indenizatório para reparação de danos.

É o meu voto.
Belém (PA), 17 de agosto de 2020.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator